Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, incisos III, da Lei 11.343/2006, depois de vender crack a uma usuária perto de uma praça pública, ainda trazendo consigo para o mesmo fim outra porção da mesma droga.

2 A ausência de prova da existência de uma praça pública perto do local do crime impõe a exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
3 Apelação parcialmente provida.